Tribunal: TJDFT
Processo: 0732950-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CARCINOMA BASOCELULAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL ANTIGO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SÚMULA 598 DO STJ. DISPENSA DE LAUDO OFICIAL DESDE QUE HAJA RELATÓRIO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da parte autora à isenção do pagamento de imposto de renda, bem como a condenação do réu à restituição das parcelas indevidamente descontadas desde a data da aposentadoria.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75547345).
3. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando a declaração de isenção de imposto de renda descontado na fonte sobre prestações mensais de aposentadoria e o pagamento dos retroativos legais. Informou que é servidor aposentado desde 17/05/2024 e é portador de Neoplasia Maligna – Carcinoma Basocelular Sólido. Narrou que foi diagnosticado como portador de doença grave em 6/02/2021, antes de sua aposentadoria. Argumentou que tanto o artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 quanto a Instrução Normativa SRF no 1.500/2014 regulamentaram a isenção de imposto de renda para o caso da doença que acomete o requerente.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduziu que, embora não seja necessária a comprovação da doença por junta médica oficial, é necessária a comprovação por laudo pericial, segundo a medicina especializada. Argumentou que não é garantido o direito à isenção do imposto de renda àqueles que um dia foram diagnosticados com uma das doenças indicadas no rol taxativo da Lei 7.713/1988, mas que foram curados. Sustenta que o autor não demonstrou nos autos que atualmente ou na data da aposentadoria era portador da patologia, observando-se que o benefício fiscal não alcança os contribuintes que foram curados, inexistindo nos autos laudo médico atual. Ressalvou que é ilegal a aplicação da taxa Selic antes do trânsito em julgado da sentença. Requereu a reforma da sentença a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a aplicação da taxa Selic a partir do trânsito em julgado da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia cinge-se em verificar se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para a concessão da isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, prevê a isenção do imposto de renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma, motivados por doenças graves, inclusive a neoplasia maligna, com base em conclusão da medicina especializada.
7. Conforme entendimento sumulado pelo STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017, grifo meu). Conquanto se reconheça a orientação no sentido de que a contemporaneidade dos sintomas não é requisito essencial para a concessão ou manutenção da isenção, é imprescindível que a enfermidade seja efetivamente grave e que existam elementos probatórios suficientes a indicar sua relevância clínica e o impacto sobre a capacidade do contribuinte.
8. O enunciado que dispensa a necessidade apresentação de laudo médico não é absoluto em todos os casos, porquanto pressupõe a necessidade de comprovação da moléstia grave por outros meios de prova. Na hipótese, o único documento colacionado refere-se a relatório anatomopatológico laboratorial, datado de 2021 (digitalizado em baixa qualidade), sem qualquer informação sobre o tratamento médico realizado, acompanhamento de saúde ou despesas correlatas. Sequer houve descrição da eventual cirurgia e da moléstia do paciente, tratando-se de mero exame laboratorial desacompanhado do relatório médico emitido por profissional particular ou junta médica oficial.
9. No caso dos autos, a ausência de relatório médico circunstanciado (ainda que emitido por médico particular) impede o reconhecimento da isenção com base em mera referência a diagnóstico laboratorial remoto. Neste caso, a perícia médica judicial mostra-se necessária para aferir a real situação de saúde do requerente, à luz do princípio da interpretação literal das normas de isenção tributária (art. 111, II, do CTN).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o arquivamento dos autos sem pronunciamento de mérito (art. 485, IV do CPC), uma vez que, no presente caso, é necessária a realização de perícia médica, cuja providência somente pode ser adotada sob o rito do procedimento comum e perante a Vara de Fazenda Pública. Reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da demanda.
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.